Tribunal: TJSP
Processo: 0010847-43.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação para restituição de valores indevidamente descontados nos pagamentos recebidos pela servidora nos meses de agosto a outubro/2010. Informes oficiais fornecidos pela FESP apresentando descontos efetuados a partir de setembro/2010 referente a agosto/2010. Informação incompleta enseja o prosseguimento da execução para apuração de eventual saldo a restituir. Extinção

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação para restituição de valores indevidamente descontados nos pagamentos recebidos pela servidora nos meses de agosto a outubro/2010. Informes oficiais fornecidos pela FESP apresentando descontos efetuados a partir de setembro/2010 referente a agosto/2010. Informação incompleta enseja o prosseguimento da execução para apuração de eventual saldo a restituir. Extinção afastada.
Recurso provido, com determinação.